Tribunal: TJES
Processo: 0001527-49.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001527-49.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pedido de redimensionamento da pena-base e reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por réu condenado às penas de 05 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 552 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003. O apelante sustenta ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, postulando sua redução ao mínimo legal. Requer, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com consequente redimensionamento da pena, fixação do regime aberto, substituição por penas restritivas de direitos e expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

i) verificar se a fixação da pena-base observou critérios concretos ou se houve fundamentação genérica;

ii) analisar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06);

iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi corretamente exasperada em razão da quantidade e natureza da droga apreendida — 109 pinos de cocaína, pesando mais de meio quilo — em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas, que confere preponderância a tais fatores sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Fundamentação concreta e idônea.

4. O benefício do tráfico privilegiado é incabível, pois a expressiva quantidade de entorpecentes, a forma de acondicionamento (pronta para mercancia), a apreensão simultânea de arma de fogo municiada, elevada quantia em dinheiro e múltiplos celulares, aliados ao histórico de atos infracionais análogos, evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa.

5. A gravidade concreta da conduta e a valoração negativa da quantidade/natureza da droga afastam a aplicação do regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, por ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Mateus de Souza Carvalho,
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 05 anos de reclusão, 01 ano de detenção e ao pagamento de 552 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por entender ausente fundamentação idônea para a exasperação realizada, invocando os princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Aduz ser cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa, salientando que a existência de atos infracionais ou de processos sem trânsito em julgado não afasta o benefício, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Ressalta que a quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza a conclusão de habitualidade delitiva.

Requer, ainda, a aplicação da fração máxima de redução quanto à causa de diminuição do art. 33, §41º da Lei 11.343/2006, fixação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a consequente soltura imediata do apelante.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001527-49.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“...
na noite de 15 de março de 2023, por volta das 20hOOmin, na à Rua Ferro e Aço, n
º 1095, no bairro Bela Aurora, neste município de Cariacica, o denunciando Mateus de Souza Carvalho armazenava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas à comercialização. Consta dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares receberam informações de que na Rua Ferro e Aço, no prédio de nº 1095, no bairro Bela Aurora, um indivíduo de nome Mateus de Souza Carvalho, estaria foragido da Justiça. Diante das informações recebidas os Policiais Militares se dirigiram até ao local, e fizeram contato com uma moradora do prédio de nome Rafaela, que confirmou que Mateus residia em um dos apartamentos. Rafaela então franqueou a entrada dos PMs no prédio para que fosse feito contato com Mateus. Em seguida, os PMs chegarem na porta do apartamento e chamaram pelo denunciando Matheus, que logo se apresentou aos Policiais e confirmou que estava com um mandado de prisão em seu desfavor por prática de crime de tráfico de drogas. Ato contínuo, após ser perguntado se havia algo de ilícito em sua residência, Mateus respondeu: “pode me algemar”. Assim sendo, os Militares solicitaram ao denunciando a entrada na residência para realizar buscas, e este logo permitiu a entrada dos PMs. Durante realização das buscas foram encontradas: 01 (uma) Pistola Bersa de numeração: 11-605236, Thunder 9, de calibre 9mm, municiada com um carregador contendo 17 (dezessete) munições 9mm (intactas); 01 (uma) sacola contendo 109 (cento e nove) “pinos de cocaína”; 05 (cinco) celulares em uma cômoda; 01 (um) coldre ostensivo para pistola; além da quantia de R$ 2.176,00 (dois mil, cento e setenta e seis reais) em espécie. Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que o denunciando Matheus de Souza Carvalho armazenava em sua residência os entorpecentes e estas eram destinadas à mercancia. Ademais, observa-se que Matheus possuía mencionada arma de fogo em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de porte da pistola, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM). (...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 05 anos de reclusão, 01 ano de detenção e ao pagamento de 552 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale ressaltar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade delitiva, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

O apelante, em suas razões, sustenta, em síntese, a necessidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea quanto à negativação das circunstâncias judiciais, requerendo, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Pleiteia, por conseguinte, a redução da pena em 2/3, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva restam incontroversas, uma vez que o próprio apelante, em interrogatório judicial, confessou estar em poder dos entorpecentes e da arma de fogo apreendidos, ainda que tenha tentado justificar que os guardava para um terceiro.

Tal confissão foi corroborada pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial definitivo que atestou tratar-se de cocaína, substância de elevado poder de dependência, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante.

Os agentes narraram em juízo que, após denúncia de que o réu estaria escondido no imóvel, lograram localizá-lo, oportunidade em que, após autorização expressa de ingresso, encontraram em sua residência 109 pinos de cocaína, pesando mais de meio quilo, além de uma pistola calibre 9mm municiada com 17 projéteis, cinco aparelhos celulares e quantia em dinheiro.

As declarações foram lineares, compatíveis entre si e com os demais elementos de prova constantes dos autos, circunstâncias que reforçam sua credibilidade.

No que concerne à fixação da pena-base, não assiste razão à defesa.

O magistrado de primeira instância elevou a reprimenda inicial do crime de tráfico, em razão da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, em observância ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece a preponderância desses fatores sobre os previstos no artigo 59 do Código Penal.

A apreensão de mais de meio quilo de cocaína, substância sabidamente de alto poder nocivo e de elevado valor econômico, justifica resposta penal mais severa, pois revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica, mas de elementos concretos, extraídos dos autos, aptos a respaldar a exasperação da pena-base.

Também não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Embora o apelante seja primário e não ostente condenações transitadas em julgado, o conjunto probatório evidencia sua dedicação a atividades criminosas.

Além da significativa quantidade de entorpecente, a forma de acondicionamento do material — 109 pinos prontos para a mercancia —, a apreensão concomitante de arma de fogo de uso permitido, municiada, a quantia de dinheiro em espécie, sem comprovação de origem lícita e os cinco celulares apreendidos, todos estes elementos, em conjunto, afastam a tese de atuação episódica, ou de “traficante eventual”.

A par disso, os autos revelam que o réu respondeu a procedimentos por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas em 2020 e 2021, o que, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, constitui elemento idôneo a indicar habitualidade criminosa, mormente em razão da proximidade temporal com o delito em julgamento.

Tal circunstância, somada ao robusto contexto fático, demonstra a dedicação do apelante à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do benefício do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A quantidade da pena aplicada e a valoração negativa da circunstância judicial da natureza e quantidade da droga afastam a possibilidade de regime mais brando, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que não foram preenchidos os seus requisitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)